Tribunal: STJ
Processo: 0516761-70.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955265 - BA (2025/0203993-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DOS REIS SANTANA
ADVOGADOS
: JULIANO COSTA CARDOSO - BA032511
FÁBIO DOS SANTOS COSTA - BA035119
ALEXANDER SHORT ANDRADE - BA039791
CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA - BA072243
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ quanto
alegação de: a) ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação por
danos morais e b) ilegitimidade passiva da recorrente; ii) incidência da
Súmula 83 do STJ quanto à responsabilidade civil da recorrente; e iii) ausência
de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial, a saber, a
alegada ofensa ao art. 369 do CPC, a ensejar a incidência da Súmula 282 do
STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51399938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a8751d83-1736-42c1-8477-b34eb222ed50

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a8751d83-1736-42c1-8477-b34eb222ed50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955265 - BA (2025/0203993-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DOS REIS SANTANA
ADVOGADOS
: JULIANO COSTA CARDOSO - BA032511
FÁBIO DOS SANTOS COSTA - BA035119
ALEXANDER SHORT ANDRADE - BA039791
CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA - BA072243
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ quanto
alegação de: a) ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação por
danos morais e b) ilegitimidade passiva da recorrente; ii) incidência da
Súmula 83 do STJ quanto à responsabilidade civil da recorrente; e iii) ausência
de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial, a saber, a
alegada ofensa ao art. 369 do CPC, a ensejar a incidência da Súmula 282 do
STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50157488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:20:38
Código de Controle do Documento: 74f16b97-11af-44ad-aeb3-9dec2131b5e0

indenizatória ajuizada por CARLOS EDUARDO DOS REIS SANTANA
Ação:
em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por LEANDRO ARLEU
Acórdão:
DA CRUZ, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. ERRO MÉDICO. DANO
MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. APELO NÃO PROVIDO.
Em caso de erro médico a responsabilidade do hospital é objetiva, pois
decorre da atividade prestada na qualidade de fornecedor do serviço de internação,
sendo responsável pela guarda e incolumidade física dos pacientes, ainda que o
nosocômio não possua vínculo empregatício com o médico.
Inconteste o estado de intensa aflição do acionante, uma vez que
experimentou a angústia de sofrer uma intervenção cirúrgica no 4o pododáctilo
direito, que estava saudável, enquanto o dedo efetivamente lesionado permaneceu
sem os cuidados necessários.
Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia
com o conjunto probatório.
A orientação jurisprudencial é no sentido de identificar a ocorrência de
dano moral in re ipsa, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo.
No quantum da indenização referente aos danos morais, fixado ao
prudente arbítrio do juiz, não há de ser considerada apenas a situação econômica
do causador do dano, mas os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, de
acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, consoante disciplina o art. 85, § 2o, do CPC. (e-STJ
fls. 629-630).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sustentando a
inaplicabilidade da Súmula 182/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA50157488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:20:38
Código de Controle do Documento: 74f16b97-11af-44ad-aeb3-9dec2131b5e0

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/BA:
i) incidência da Súmula 7/STJ quanto alegação de: a) ausência de ato
ilícito capaz de ensejar a condenação por danos morais e b) ilegitimidade passiva
da recorrente;
ii) incidência da Súmula 83 do STJ quanto à responsabilidade civil da
recorrente; e
iii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial, a saber, a alegada ofensa ao art. 369 do CPC, a ensejar a incidência
da Súmula 282 do STF.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ no tocante à alegação
de: a) ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação por danos morais, nos
termos dos arts. 186 e 927 do CC e b) ilegitimidade passiva da recorrente,
consoante os arts. 17 e 485, VI, do CPC; limitando-se a alegar genericamente que
pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do
revolvimento de fatos e provas.
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e
provas, avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi
feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ quanto à responsabilidade civil da recorrente.
Da renovada análise dos autos, observa-se que o agravante não indicou
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao referido na decisão agravada,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o
precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Documento eletrônico VDA50157488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:20:38
Código de Controle do Documento: 74f16b97-11af-44ad-aeb3-9dec2131b5e0

Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (282/STF)
Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da 282/STF quanto ao art. 369 do
CPC de forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, as
mesmas razões recursais despendidas em seu apelo extremo.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50157488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:20:38
Código de Controle do Documento: 74f16b97-11af-44ad-aeb3-9dec2131b5e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.265 / BA
Número Registro: 2025/0203993-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05167617020198050001 5167617020198050001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DOS REIS SANTANA
ADVOGADOS : JULIANO COSTA CARDOSO - BA032511
FÁBIO DOS SANTOS COSTA - BA035119
ALEXANDER SHORT ANDRADE - BA039791
CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA - BA072243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
Documento eletrônico VDA51386193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:35
Código de Controle do Documento: 51b76858-051b-465d-a272-c7e015b7b662

ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DOS REIS SANTANA
ADVOGADOS : JULIANO COSTA CARDOSO - BA032511
FÁBIO DOS SANTOS COSTA - BA035119
ALEXANDER SHORT ANDRADE - BA039791
CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA - BA072243
INTERES.
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:35
Código de Controle do Documento: 51b76858-051b-465d-a272-c7e015b7b662